Tribunal: TJES
Processo: 5016312-27.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016312-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR GOLPE DA OLX. GOLPISTA QUE ATUA COMO INTERMEDIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5016312-27.2021.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDOS: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., ABRANCHES SERVICOS DIGITAIS LTDA. - ME, FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR GOLPE DA OLX. GOLPISTA QUE ATUA COMO INTERMEDIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a regularidade da conduta, sendo apenas intermediário de pagamentos; inexistência de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve responsabilidade por parte da instituição financeira

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. Era ônus da recorrente comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do autor, o que não ocorreu, ensejando na restituição material”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desídia que permite a execução das mais variadas fraudes criminosas, pois os valores depositados nas contas bancárias de sua responsabilidade são imediatamente sacados ou transferidos, sem que haja meio de rastrear os fraudadores. 2. Responsabilidade caracterizada. 3. Danos materiais mantidos".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 373, II, CPC

Jurisprudência Relevante:
TJ-SP - Apelação Cível: 10336378120218260100 São Paulo, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada C/C Danos Materiais E Danos Morais, em face do PicPaY, OLX Pay Instituição de Pagamento Ltda e Francisca das Chagas Barros da Silva. Pleiteia, liminarmente, que o PicPay realize o estorno do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) depositados em conta da corré Francisca e realize o bloqueio do valor de R$ 1.500,00, (mil e quinhentos reais) e o valor da postagem, de R$38,20 (trinta e oito reais e vinte centavos) na conta da corré Francisca. Quanto ao mérito, pleiteia o reconhecimento de fraude, bem como a condenação da Ré Francisca, ao pagamento de danos materiais e a condenação das rés ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A sentença (ID 11474520) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos e CONDENO a parte Ré: PICPAY SERVICOS S.A e FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DA SILVA, de forma solidária, a pagar à parte Autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos extrapatrimoniais; indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.088,20 (dois mil e oitenta e oito reais e vinte centavos) e de expedição de oficio.

Irresignado, o requerido PICPAY interpôs Recurso Inominado (ID 11474520), alegando regularidade da conduta, sendo apenas intermediário de pagamentos; inexistência de danos materiais e morais.

Contrarrazões, ao ID 11474528, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifico que as partes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro estranho à lide, o conhecido “golpe da OLX”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida anunciou a venda de um celular no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), e foi vítima de golpe de terceiro que possuía conta na instituição PICPAY. A Instituição, por sua vez, bloqueou a conta fraudulenta.

Já era de conhecimento do PICPAY que a conta estava sendo utilizada para atuação fraudulenta e cometimento de crimes virtuais. Assim, o valor deve ser estornado para a autora, pois, ficou retido na instituição.

Assim, pelo que se infere dos autos, inclusive, das conversas de whatsapp colacionadas, a autora foi vítima de golpe praticado por um estelionatário – a autointitulada “Francisca”, que, aparentemente, utilizou-se do anúncio de venda publicado pela parte requerida (OLX) e enganou o autor, que lhe enviou dinheiro, PELA PLATAFORMA DA RECORRENTE.

Nessa perspectiva, tenho que houve participação da recorrente na fraude, havendo falha na prestação de seus serviços. Neste sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Improcedência do pedido . Recurso de apelação interposto pelo autor. Alegação de fraude na compra de veículo, com publicidade veiculada por meio de site da coapelada OLX. Pretensão que encontra acolhimento. Fraudes realizadas em negociações desse jaez que, pela frequência, passaram ser chamadas de "Golpe da OLX" e "Golpe do intermediário" . Prestação de serviço gratuito disponibilizado pela OLX que, ante a completa falta de segurança e de controle, permite a sua utilização para práticas criminosas, não sendo razoável que receba proteção contra sanções. Setor de alta tecnologia que não pode fornecer meios para a prática de crimes. Nesta mesma orientação a prestação de serviço pelo Banco C6, que
embora tecnologicamente tenha condições de filtrar a escolha para contratar com seus potenciais clientes, com a exigência e conferência de endereços reais e fiscalização de informações prestadas por ocasião da formação do contrato, nada faz nesse sentido. Desídia que permite a execução das mais variadas fraudes criminosas, pois os valores depositados nas contas bancárias de sua responsabilidade são imediatamente sacados ou transferidos, sem que haja meio de rastrear os fraudadores . Responsabilidade caracterizada.
Assunto que já foi deliberado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 466. OLX e Banco C6 que atuam em ambiente sensível e que exige prestação de serviço seguro, sob pena de suportarem eventuais consequências lesivas ocorridas . Universo de atuação que não admite inocentes. Dever de indenização, na forma solidária, que é inafastável. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10336378120218260100 São Paulo, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

Era ônus da recorrente comprovar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do autor, o que não ocorreu, ensejando na restituição material.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante no sentido da devolução dos valores, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus
próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 também da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)